Tribunal: TJMT
Processo: 1022675-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1022675-25.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Erivaldo da Silva Gomes
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Erivaldo da Silva Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11.12.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o) e ameaça (CP, art. 147, caput), perpetrados contra a sua companheira Maria Edna da Cruz Ferreira, no âmbito das relações domésticas e familiares.
Afirma que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, pois as medidas protetivas de urgência em favor da vítima foram fixadas após a prática delitiva, razão pela qual é inviável a manutenção da prisão com fulcro no art. 313, inciso III, do CPP.
Reforça que os delitos imputados ao favorecido possuem pena de detenção e, em caso de eventual condenação, provavelmente a sanção será estabelecida no mínimo legal, ou próximo do mínimo, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.
Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita (pedreiro), fatores que, aliados à ausência de descumprimento de medidas protetivas e ao princípio da proporcionalidade, recomendam a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente (Id. 113133466).
Acostou documentos (Id. 113133467).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, apontando a necessidade da medida para garantia da integridade física e psicológica da vítima e da ordem pública, sobretudo diante da gravidade dos fatos perpetrados, já que o paciente supostamente agrediu sua esposa e a ameaçou na presença dos policiais, de modo que a medida extrema é recomendável para evitar a renitência delitiva.
Ademais, conforme se dessume do depoimento da vítima perante a autoridade policial, embora não existam outros registros oficiais de agressões prévias, o insurgente possui histórico de conflitos familiares envolvendo violência física e psicológica contra a sua companheira, que relatou inclusive que foi ameaçada pelo amásio com um punhal, dias antes dos fatos em apuração, senão veja-se:
“QUE ERIVALDO DA SILVA GOMES é seu convivente há dois anos, não têm filhos; QUE mora em Alto Taquari há aproximadamente dez anos; QUE na data de 11/12/2021, por volta das 19:00 horas, a declarante informa que estava em casa com seu marido e um casal de amigos, assavam carne, ela tomava cerveja e os demais bebiam pinga; QUE por volta das 22:00 horas, ERIVALDO foi levar os amigos embora, a declarante se sentou no banco em frente a sua casa, onde o vizinho que é bem idoso já estava; QUE seu vizinho perguntou: "o rapaz foi deixar o casal lá? O homem não estava conseguindo acertar a estrada", respondeu que sim; QUE só ficaram sentados, após meia hora, ERIVALDO retornou e a chamou para dentro de casa; QUE a declarante entrou e ERIVALDO que disse: "então é assim? Eu mal saio e você já vai encontrar com macho?", "sua vagabunda", em seguida começou a lhe bater com tapas e socos tapa na cabeça, empurrões; QUE a declarante conseguiu fugir para a rua, viu o seu vizinho idoso e mais na frente tinham algumas pessoas, chegou a pedir socorro, mas ERIVALDO lhe alcançou, grudou em seus cabelos e arrastou de volta, dentro de casa, a jogou na cama, apertou seu pescoço a sufocando e tampando sua boca para que não gritasse; QUE a declarante já estava perdendo o ar quando os policiais chegaram; QUE ERIVALDO perguntou "você chamou a polícia", ela respondeu: "não, como vou chamar se meu celular está carregando?"; QUE ERIVALDO saiu para atender os policiais e a declarante foi logo após; QUE a declarante contou aos policiais o que tinha acontecido, então prenderam ERIVALDO e ela foi levada ao hospital, pois estava muito abalada; QUE a declarante informa que sobre de depressão, porém não está fazendo tratamento, abandonou há mais ou menos um ano, temia ficar dependente dos remédios e estava melhor; QUE não foi a primeira vez que ERIVALDO lhe bateu, ele tem esse costume desde que começaram a morar junto; QUE já pediu que ele fosse embora, mas não vai; QUE no dia 05/12/2021, o casal discutiu por motivo bobo, ele iria lavar a área, já estava bebendo cerveja, saiu e voltou bêbado, então ela viu que pelo estado, não ia conseguir lavar a área; QUE ela resolveu jogar água na área e lavar, momento em que ele se irritou pegou um punhal e disse: "eu não falei que ia lavar", apontou o punhal para a barriga dela e falou "me perdoa, mas eu vou ter que fazer isso"; QUE a declarante disse: "nem eu nem Deus vamos de perdoar"; QUE a declarante conseguiu sair e foi para a casa de uma amiga, voltou somente à noite; QUE ERIVALDO estava mais calmo; QUE a declarante nunca registrou ocorrência contra ERIVALDO, o mesmo sempre falava que caso chamasse a polícia, terminaria o "serviço", seria preso por motivo completo; QUE ERIVALDO não tem parentes em Alto Taquari; QUE a casa onde moram é alugada; QUE deseja as Medidas Protetivas (...)” (Id. 113133467, pp. 14-15) – destaquei.
Além disso, os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram à autoridade policial que o paciente “já chegou no local dizendo que não iria cooperar”, motivo pelo qual foi necessário utilizar força moderada para conter o agressor e encaminhá-lo à delegacia, ocasião em que ameaçou a vítima, dizendo “que logo estaria solto e isso não ficaria assim, que a vítima iria ver com ele depois também”, o que corrobora na assertiva de que se trata de pessoa violenta e perigosa (Id. 107648455, p. 8-11).
Outrossim, o favorecido admitiu que discutiu com a sua companheira e que a empurrou, afirmando que não sabe o motivo da briga e que “não se lembra de quase nada do ocorrido de ontem, estava bêbado, só viu que foi preso hoje de manhã, quando acordou na cela” (Id. 113133467, pp. 18-19).
Nesse contexto, é possível dizer que o episódio em questão não foi isolado na vida familiar do insurgente, mas apenas o último de uma sequência de abusos por ele perpetrados contra a sua companheira, situação que permite concluir que há sério risco de recidiva.
Por fim, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Portanto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, devendo ser mais bem analisado quando do julgamento definitivo do presente writ por este órgão colegiado.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator